Tribunal: TJMT
Processo: 1013269-04.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013269-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[BIANCA DOS SANTOS SALLES MARTINS - CPF: 059.173.171-19 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE OLEIAS - CPF: 018.155.992-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), BIANCA DOS SANTOS SALLES MARTINS - CPF: 059.173.171-19 (IMPETRANTE), CRISTINA DA CONCEICAO LEOPOLDO - CPF: 062.618.581-52 (VÍTIMA), DIOGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 080.060.529-21 (VÍTIMA), LUCINEIDE DE PAULA DOS SANTOS MUCKE - CPF: 022.667.701-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RISCO CONCRETO DE EXCESSO DE PRAZO FUTURO. FEITO DE MAIOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PAUTA DE AUDIÊNCIAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos em que se apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino e tentativa de feminicídio, em concurso material, com as implicações das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente está segregado desde 04/01/2026, tendo a denúncia sido recebida em 22/01/2026 e a audiência de instrução e julgamento sido designada apenas para 26/08/2026, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se já está configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (
ii
) estabelecer se, embora ainda não consumado o excesso de prazo, há risco concreto de sua ocorrência futura a justificar providência corretiva pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir:
1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo considerar a complexidade da causa, a atuação das partes e a diligência do Juízo, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. O feito apura crimes graves, dentre eles tentativa de feminicídio, hipótese que atrai a competência do Tribunal do Júri e revela procedimento de maior complexidade, com tramitação naturalmente mais alongada. 3. No atual estágio processual, ainda não se evidencia constrangimento ilegal consumado, pois a ação penal teve regular prosseguimento, com recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento. 4. A circunstância de o paciente permanecer preso desde janeiro de 2026, com audiência designada apenas para agosto do mesmo ano, projeta risco concreto e relevante de configuração de excesso de prazo futuro, sobretudo diante da possibilidade de redesignação do ato ou necessidade de audiência de continuação, sem que a defesa tenha dado causa à demora. 5. A prioridade de tramitação dos feitos com réu preso impõe ao Poder Judiciário atuação mais célere, de modo a evitar que o processo já se inicie com mora excessiva incompatível com a duração razoável do processo. 6. À vista da gravidade concreta dos delitos apurados e da necessidade de preservação da custódia cautelar, a solução adequada consiste na manutenção da prisão preventiva, com a adoção de providência voltada à readequação da pauta para antecipação da audiência de instrução. 7. Mostra-se cabível a concessão parcial da ordem para determinar ao Juízo de origem que redesigne a audiência de instrução e julgamento para data não posterior ao mês de junho de 2026.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.

IV. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige análise segundo a razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, a atuação das partes e a diligência do Juízo, não se aferindo por mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. Ainda que não esteja configurado constrangimento ilegal atual, o risco concreto de excesso de prazo futuro autoriza a concessão parcial da ordem para determinar ao Juízo de origem a adoção de providência destinada a antecipar a audiência de instrução. 3. Em feitos de competência do Tribunal do Júri, a maior complexidade procedimental não afasta o dever de prioridade na tramitação quando houver réu preso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXXVIII, da CF/88;
arts
. 121-A, § 1º, I e II, 14, II, 73, 129, § 13, e 61, § 1º, II, do CP; art. 319 do CPP; Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 259757/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. em 07/08/2025,
DJe
08/08/2025; TJMT – N.U. 1037327-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/02/2026, DJE 13/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS ANDRE OLEIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), nos autos n. 1000090-59.2026.8.11.0046, em que se apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal,
c.c
.
art. 61, §1º, II) e tentativa de feminicídio (art. 121-A, § 1º, incisos I e II
c.c
. art. 14, II e art. 73, todos do CP), em concurso material, com as implicações e gravames das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06.

Em suas razões a impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente está preso desde 04/01/2026, e que embora a denúncia tenha sido recebida em 22/01/2026, a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para 26/08/2026, de modo que o paciente permanecerá segregado cautelarmente por aproximadamente 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias antes mesmo do início da instrução processual.

Afirma que o feito não apresenta complexidade excepcional apta a justificar a de
mor
a
aventada
, razão pela qual requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar pleiteada; subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal (Id. 356795865).

Inicial acompanhada do documento de Id. 349051868

O pedido liminar foi indeferido por este Relator
.

A
s informações
foram prestadas
pela autoridade apontada como coatora

(Id.
357968361
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
o
Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, opinou pela denegação da ordem (Id.
360002377
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

O pedido liminar foi indeferido com a seguinte fundamentação
:

(...) No caso em exame, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 04/01/2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal,
c.c
art. 61, §1º, II) e tentativa de feminicídio (art. 121-A, § 1º, incisos I e II
c.c
. art. 14, II e art. 73, todos do CP), em concurso material, com as implicações e gravames das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06, sendo a custódia convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Verifica-se, ainda, que a denúncia foi recebida em 22/01/2026, ocasião em que foi oportunizada a apresentação de resposta à acusação.

Na sequência, em 09/03/2026, o Juízo de origem designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/08/2026.

Ante o exposto, a meu ver, no atual estágio processual, não se vislumbra qualquer irregularidade aparente, porquanto a ação penal vem tramitando regularmente, não se evidenciando, ao menos em juízo perfunctório, desídia estatal no andamento do feito, sobretudo porque já designada audiência de instrução.

Diante desse quadro, não se verifica, de plano, constrangimento ilegal que justifique a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas, ao menos até que sejam juntadas as informações pelo Juízo a quo, bem como colhido o parecer ministerial, de maneira a oportunizar o julgamento do Habeas Corpus por este Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, não está demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal apto a dar ensejo ao deferimento da medida liminar almejada.(...)

Não obstante a
verificação
do excesso de prazo
não
deva
ser realizada tão somente pelo eventual somatório dos prazos
processuais, devendo ser considerados, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade
não pode o processo já começar com elevada mora por parte do poder judiciário
qua
n
to
aos feitos que tramitam com réu preso
, devendo estes possuírem prioridade de tramitação.

Neste sentido:

(...) A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que é seguida pela do Supremo Tribunal Federal, entende que, pelo menos, três fatores devem ser considerados ao analisar possível excesso de prazo: (a) a complexidade da causa, (b) a atividade processual dos intervenientes e (c) a diligência do Juízo na condução do Processo. Acrescente-se, ainda, que, consoante já decidiu o STJ, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”. (...)”. (STF - HC: 00000000000000259757 RJ, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/08/2025 PUBLIC 08/08/2025). (grifos meus).

No caso dos autos
, considerando que a prisão do paciente ocorreu em
Janeiro
e que a audiência de instrução e julgamento está designada
somente
para
A
gosto
,

até a sua realização
terão
passado no mínimo
8 meses
, fora eventual possibilidade de redesignação ou necessidade de designação de outras audiências de continuação
,
de modo que
o risco de configuração de excesso de prazo no futuro tem alta
probabilidade
de ocorrer nos presentes autos, sem que a parte tenha dado causa
.

Entretanto, o caso concreto deve ser
conside
rado
para a prolatação da decisão com igual relevância
, já que
se apura a ocorrência de
cr
imes graves, dentre eles feminicídio tentado, que atrai a competência do Tribunal do Júri. Portanto, trata-se de procedimento complexo e com maior duração, cujos prazos para sua conclusão também acabam por serem maiores.

Diante disso, ponderando entre a necessidade da prisão e eventual excesso de prazo futuro, tenho que o juízo de origem deve readequar a sua pauta de
audiência,

re
designa
ndo-a

para no máximo o
mês de junho deste ano
.

Nesse sentido
entende
este e. Sodalício:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL– HABEAS CORPUS– PRISÃO PREVENTIVA– HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISO I, C/C. ART. 20, §3º DO CÓDIGO PENAL] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO – INVIABILIDADE – EXAME QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA - CRONOLOGIA DA AÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL COMPLEXA COM PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS DISTINTOS – DEMORA NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE DECORRE, EM GRANDE PARTE, DOS SUCESSIVOS PEDIDOS DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS FORMULADOS PELAS PRÓPRIAS DEFESAS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME– DECISÃO COMBATIDA PROLATADA EM 30/07/2025 [ID.324299879]- REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 04/11/2025 [ID.327200372] – FASE ATUAL DE ALEGAÇÕES FINAIS– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA – PRECEDENTES STF [HC 185.893] E STJ [RHC Nº 625.155] – PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 154.394] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ [HC N. 764.772] – ORDEM DENEGADA COM PROVIDÊNCIA ‘DE OFÍCIO’ AO JUÍZO DA CAUSA.

I. caso em exame: habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV,
c.c
. art. 20, §3º, do código penal), alegando excesso de prazo na formação da culpa, fragilidade dos indícios de autoria e ausência de contemporaneidade da prisão.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar se existe constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual; (
ii
) analisar se os indícios de autoria são suficientes para manutenção da prisão preventiva; e (
iii
) avaliar se persiste a contemporaneidade dos motivos ensejadores da segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

1. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, conforme precedentes do STF (RHC 219299) e do STJ (HC 492.781/GO).

2. O processo apresenta significativa complexidade, envolvendo pluralidade de réus, defensores distintos, reunião de feitos por continência, elevado número de testemunhas e múltiplos incidentes processuais.

3. A cronologia processual demonstra impulso regular do feito, sem desídia do Juízo ou do Ministério Público, sendo parte da dilação temporal decorrente de sucessivos pedidos de redesignação formulados pelas próprias defesas, inclusive do paciente.

4. A instrução processual
foi
substancialmente avançada, com a oitiva de diversas testemunhas e interrogatório dos réus, encontrando-se o feito em fase final, afastando a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. A análise acerca da alegada fragilidade dos indícios de autoria demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A prisão preventiva foi decretada e reiteradamente reavaliada com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pela fuga com troca de tiros com policiais.

7. A contemporaneidade refere-se à atualidade dos fundamentos da custódia e não ao momento da prática delitiva, subsistindo os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive após reavaliação periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

8. As condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais, revelando-se inadequadas as medidas do art. 319 do CPP diante da gravidade concreta do fato.

9. Embora não configurado constrangimento ilegal apto à revogação da prisão, a duração da custódia recomenda a fixação de prazo razoável para a conclusão da primeira fase do procedimento do Júri.

IV. Dispositivo:

Ordem denegada com determinação ‘de ofício’ ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo de 40 (quarenta) dias.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito e a atuação das partes, não se aferindo por simples soma aritmética dos prazos processuais.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos cautelares e não ao tempo decorrido desde a prática do fato.

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda que não configurado constrangimento ilegal, é possível determinar ao Juízo de origem a conclusão da instrução em prazo certo, em observância à duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da CF/88;
Arts
. 312, 313, 316, parágrafo único, e 647 do CPP; Art. 121, §2º, I e IV,
c.c
. art. 20, §3º, do CP.

(N.U 1037327-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026) (grifos meus).

Sendo assim,
diante do risco de configuração de excesso de prazo no futuro, embora ainda
por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser
concedida parcialmente
a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM
impetrada
em favor de

Marcos André Oleias
,
para que o juízo de origem redesigne a audiência de instrução e julgamento até o mês de junho de 2026
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026